Tribunal: TJSP
Processo: 0006230-98.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Cumprimento provisório de sentença – Mandado de segurança – Policial civil - Aposentadoria especial, com integralidade e paridade remuneratória - Pendência de recursos nas instâncias superiores - Extinção do pedido de cumprimento provisório de sentença – Descabimento - Matéria previdência - Aplicação da Súmula 729/STF - Precedentes jurisprudenciais – Reforma da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Cumprimento provisório de sentença – Mandado de segurança – Policial civil - Aposentadoria especial, com integralidade e paridade remuneratória - Pendência de recursos nas instâncias superiores - Extinção do pedido de cumprimento provisório de sentença – Descabimento - Matéria previdência - Aplicação da Súmula 729/STF - Precedentes jurisprudenciais – Reforma da decisão.
2. Recurso provido.